Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715505-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CARVALHO DIAS, ALZIRA RAFAELA SOUSA DOS SANTOS, POLYENE TOMAZ DUTRA AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIO DAS AGUAS, MARCOS FABRICIO MORAES GARZON, RENATA DIAS ROLIM VISENTIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABIO CARVALHO DIAS, ALZIRA RAFAELA SOUSA DOS SANTOS E POLYENE TOMAZ DUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença n. 0709582-19.2021.8.07.0020 apresentado por EDIFÍCIO RESIDENCIAL IMPÉRIO DAS ÁGUAS contra MARCOS FABRÍCIO MORAES GARZON E RENATA DIAS ROLIM VISENTIN, pela qual mantida a penhora sobre rendimentos de aluguéis. Esta a decisão agravada: “Deixo de apreciar a impugnação de Id. 144569405 e seus documentos anexos, uma vez que as requerentes peticionaram sem a constituição de advogado. De qualquer forma, mantenho a penhora sobre os rendimentos de aluguéis do executado, uma vez que cabe a ele arguir obstáculos à penhora do bem. Ademais, o leilão e a consequente arrematação do imóvel não foi efetivada por este juízo. Proceda-se à nova intimação das locatárias nos termos da decisão de Id. 140170532, advirta-se que o pagamento dos alugueis realizado de forma diversa da determinada incorre na não consideração e por consequencia na manutenção da obrigação. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.” – ID 155543790 dos autos n. 0709582-19.2021.8.07.0020; grifos no original. Nas razões recursais, os agravantes alegam que “o imóvel cujos aluguéis são objetos da decisão atacada, foi arrematado pelo 01o agravante, Fábio Carvalho Dias, em dezembro de 2021, na ação de execução de no0010854-47.2016.8.19.0209, conforme o auto de arrematação em anexo” (ID 46065895, p.7). Afirmam que, em “agosto de 2022, como possuidor dos direitos e frutos do imóvel arrematado em 2021, o agravante celebrou contrato de locação com as locatárias-agravantes, passando a receber os valores dos aluguéis direto em sua conta, não podendo falar em obrigação das locatárias com os executados” (ID 46065895, p.7). Sustentam que “a decisão interlocutória de penhora dos aluguéis foi proferida no mês de outubro de 2022, ou seja, 10 meses após o agravante passar a ser o legitimo possuidor do imóvel, passando a ter direito à percepção dos frutos advindos de sua locação” (ID 46065895, p.10). Aduzem que “O agravante não integrou a relação processual instaurada pela execução e, portanto, fica evidenciada (sic) o excesso na decisão da decretação da penhora de seus ativos financeiros, quais sejam, os aluguéis. Conforme demonstrado, as informações sobre a perda dos direitos do Executado e a arrematação do imóvel já eram de amplo conhecimento dos agravados Edifício Residencial Império das Águas quando do requerimento da penhora e portanto, incorre o agravado em eventual litigância de má-fé. Da mesma forma a manutenção a penhora depois de levados os elementos probatórios da arrematação e da inexistência do direito do executado ao recebimento dos aluguéis, é entendida pelo agravante como abuso nos termos da lei No 13.869 de 5 de setembro de 2019” (ID 46065895, p.11). Mencionam que “o imóvel foi arrematado em 13/12/2021, antes do cumprimento de sentença que foi deferido em 24/01/2022, conforme ID 113410334” (ID 46065895, p.13). Ressaltam que “É INEGÁVEL, PORTANTO, QUE O AGRAVANTE NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO E LOCADOR, PASSOU A SER TITULAR DO CRÉDITO LOCATÍCIO, TÃO LOGO OPERADA A ARREMATAÇÃO” (ID 46065895, p.13). Argumentam que “a exequente-agravada para ter a satisfação de seu crédito, deverá se habilitar na ação em que ocorreu a arrematação, ou seja, na ação de execução de no 0010854- 47.2016.8.19.0209” (ID 46065895, p.13). Por fim, requerem: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído; b) Seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, na forma do art. 1019, inciso I do CPC, para que seja suspensa a ordem de penhora dos aluguéis até o pronunciamento definitivo desta Câmara Cível; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de cassar a r. Decisão agravada, para que seja cancelada definitivamente a ordem de penhora dos aluguéis, desvinculando os débitos condominiais até a data da arrematação. d) Para instruir o presente Agravo, o Agravante junta o auto de arrematação, contrato de locação com a inquilinas, comprovante de pagamento dos aluguéis recebidos pelo agravante e procuração dos agravantes.” (ID 46065895, p.p.16/17). Preparo regular (IDs 46066962 e 46066989). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentado por EDIFÍCIO RESIDENCIAL IMPÉRIO DAS ÁGUAS contra MARCOS FABRÍCIO MORAES GARZON E RENATA DIAS ROLIM VISENTIN, objetivando o adimplemento de taxas condominiais do imóvel apartamento 701, da Quadra 301, Conjunto 09, Lotes 07/09, Residencial Império das Águas, referentes aos meses de “maio até dezembro de 2017; janeiro até março de 2018; agosto até dezembro de 2018; janeiro de 2019; maio até dezembro de 2020; janeiro até março de 2021 e julho de 2021” (ID 99934176, p.2 – origem), no valor histórico de R$ 21.761,76 (vinte e um mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), conforme definido em sentença (ID 108946502 – origem). Em razão de não ter havido o pagamento voluntário do débito, o exequente requereu a penhora dos aluguéis do referido imóvel (ID 117480357 – origem), e o pedido foi deferido (decisão – ID 140170532 – origem). Intimadas, as locatárias POLYENE TOMAZ DUTRA E ALZIRA RAFAELA SOUSA DOS SANTOS se manifestaram nos autos, informando que o contrato de aluguel não foi firmado com os executados (MARCOS FABRÍCIO MORAES GARZON E RENATA DIAS ROLIM VISENTIN), mas sim com FABIO CARVALHO DIAS (agravante), terceiro que arrematou o imóvel em hasta pública (ID 144569405 – origem). Juntaram no processo o auto de arrematação do apartamento 701, Lotes 07, 09, Conjunto 09, Quadra 301, Alameda Gravatá, Águas Claras/DF, datado de 13/12/2021 e assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro (ID 144569407 – origem). Acostaram ainda seus documentos de identificação (IDs 144569423 e 144569424 – origem), conversa de WhatsApp e e-mail (IDs 144569420 e 1445694201 – origem) e os comprovantes de pagamento dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022, nos quais consta como favorecido FÁBIO CARVALHO DIAS (IDs 144569417, 144569418 e 144569419 – origem). Sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos (ID 155543790 – origem): “Deixo de apreciar a impugnação de Id. 144569405 e seus documentos anexos, uma vez que as requerentes peticionaram sem a constituição de advogado. De qualquer forma, mantenho a penhora sobre os rendimentos de aluguéis do executado, uma vez que cabe a ele arguir obstáculos à penhora do bem. Ademais, o leilão e a consequente arrematação do imóvel não foi efetivada por este juízo. Proceda-se à nova intimação das locatárias nos termos da decisão de Id. 140170532, advirta-se que o pagamento dos alugueis realizado de forma diversa da determinada incorre na não consideração e por consequencia na manutenção da obrigação. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.” Contra a referida decisão, FABIO CARVALHO DIAS (arrematante do imóvel) e as locatárias interpuseram o presente agravo de instrumento, aduzindo, em síntese, o não cabimento da penhora dos aluguéis, por ter arrematado o imóvel em data anterior ao início do cumprimento de sentença. Nota-se que não houve, na primeira instância, manifestação do arrematante/agravante sobre a penhora dos aluguéis do imóvel cuja cobrança das taxas condominiais é objeto do cumprimento de sentença. Ainda, a impugnação apresentada pelas locatárias/agravantes também não foi apreciada pelo Juízo em razão da irregularidade de representação processual, tendo sido determinada nova intimação. Agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnação de matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, analisar questões que extrapolem esses limites objetivos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MERA PRESUNÇÃO. BENS AINDA NÃO AVALIADOS. DECISÃO MANTIDA. ( ) 2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem” (Acórdão 1385625, 07266876920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: matéria recursal não apreciada no juízo de origem, o que impede o conhecimento do recurso nesta sede. Assim é que não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora